Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-39.2023.8.11.0032
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000961-39.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JAIR ARQUAZ JUNIOR - CPF: 019.041.271-26 (APELANTE), JUNIOR FERNANDO FONSECA - CPF: 963.260.771-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERCIANO PATRICIO GUSMAO - CPF: 843.401.181-68 (ASSISTENTE), DANIEL BUENO DA CRUZ - CPF: 031.217.311-30 (ASSISTENTE), GILSON CARVALHO DA CRUZ - CPF: 535.302.171-15 (ASSISTENTE), THEREZA CRISTINA COSME CARVALHO - CPF: 007.268.631-65 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
INVOCAÇÃO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. CONDIÇÃO QUE NÃO AFASTA
A TRAFICÂNCIA.
QUANTIDADE
DE DROGAS
E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS E
CONVERSAS DE WHATSAPP
HARMÔNICAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº
.
11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento
583 dias-multa, em razão de trazer consigo, para fins de traficância, 92,85g de cocaína, divididas em quatro porções, além de portar R$ 670,00 ocultos na capa do celular. Pleito absolutório por ausência de tipicidade ou, subsidiariamente,
a
desclassificação para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), sob
a
alegação de dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal, diante da alegada condição de usuário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova por
A
uto de
P
risão em
F
lagrante,
A
uto de
A
preensão,
L
audos
P
ericiais e
R
elatório de
I
nvestigação.

A autoria se confirma por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos na fase policial e em juízo, corroborados por demais provas documentais e periciais.

As mensagens
extraídas
do
celular do a
pelante, com conteúdo relacionado à venda de drogas, reforçam a conclusão pela prática d
o
tráfico
de drogas
, afastando a alegação defensiva.

A quantidade significativa da droga, seu fracionamento em porções e as circunstâncias da prisão
comprovam a

tr
a
fic
ância
e afastam a tese de
posse para
uso próprio.

A condição de usuário não exclui
, por si só,
a prática do crime de tráfico
de drogas
, conforme o Enunciado Orientativo nº 3 do TJMT.

O
crime de
tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº
.
11.343/2006 para sua consumação, nos termos do Enunciado Orientativo nº
.
7 do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É suficiente para a
configuração do crime de
tráfico de drogas a apreensão de quantidade significativa de entorpecente fracionado, aliad
a
a provas testemunhais e telemáticas que indiquem a destinação mercantil
, ainda que o agente seja usuário
, sendo inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso próprio
.

O crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº
.
11.343/2006, independentemente de flagrante
na comercialização
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; art. 28; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Orientativos nº 03, nº 07 e nº 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 1023259-18.2023.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, j. 01/08/2025; TJMT, N.U 1025742-26.2020.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, j. 23/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRI
O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
J
air
A
rquaz

J
unior

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
mente
fechado, além do pagamento de 583 dias-multa.

Consta dos autos que, no dia 18 de junho de 2023, por volta das 18h40min, em via pública, na Avenida Castelo Branco, BR 163-364, Km 544, próximo ao viaduto, no município de Rosário Oeste/MT, o apelante foi preso em flagrante por trazer consigo, para fins de traficância, 4 (quatro) porções de cocaína, na forma de pedra, envoltas em fragmentos plásticos de cor branca, semitransparentes, com massa bruta de 92,85g (noventa e duas gramas e oitenta e cinco centigramas).

A sentença recorrida (ID.
26444309
)
fundamentou
que
durante patrulhamento, policiais militares visualizaram o apelante, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, teria arremessado uma sacola para dentro do pátio de uma madeireira. Em seguida, a substância entorpecente foi localizada, juntamente com
o valor de
R$ 670,00 ocultos na capa do celular do acusado. Laudo pericial
de
dados telemáticos
,
extraídos do celular do réu
,
indicou conversas relacionadas à comercialização de drogas.

Nas
razões recursais (ID 294177876), o apelante pleiteia sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender que o fato não constitui infração penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº
.
11.343/06), alegando ser dependente químico e que a droga apreendida seria para seu consumo pessoal.

Em contrarrazões
(ID 298025858)
o
Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso
em virtude d
a
suficiência do acervo probatório, destacando: (i) a quantidade e acondicionamento da droga; (
ii
) o dinheiro encontrado de forma oculta; (
iii
) a prova testemunhal consistente
e harmônica
dos policiais militares; (
iv
) a jurisprudência que reconhece que a condição de usuário não afasta
o

tráfico
de drogas
; (v)
o conteúdo dos
dados telemáticos extraídos do celular confirmando a traficância.

A Procuradoria-Geral de Justiça

(ID
.
299864881)
,
por meio do
parecer
do
Procurador de Justiça
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
,

opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

I
nicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
em observância ao princípio do
in dubio pro reo
,

e a
desclassificação
para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Todavia, a tese não merece prosperar.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante
(ID.
264442935
)
, Boletim de Ocorrência
(ID.
264443295
)
, Auto de Apreensão
(ID.

264442903
)
, Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente
(ID.
264442911
)
, Laudo Pericial Definitivo
(ID.
264442928
)
e Relatório de Investigação (ID
.
158562724)
, os quais comprovam a apreensão de cocaína, em formato de pedra
.

Quanto à autoria, as provas
constantes
nos autos são suficientes para demonstrar que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, não merecendo prosperar a tese defensiva.

Os policiais militares Daniel Bueno da Cruz e
Gerciano
Patrício Gusmão
, tanto na fase policial
(ID.

264442905
e ID.
264442906
)
quanto em juízo
(ID.

264443051
)
, relataram de forma coerente
e harmônica
que, ao realizarem rondas próximo ao viaduto da BR 163, avistaram o apelante, que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e tentou evadir-se
, conforme se destaca dos seguintes trechos:

Depoimento
s

dos
policia
is
militar
es
Gerciano
Patrício Gusmão
e
Daniel Bueno da Cruz prestados na fase policial
:

QUANDO VISLUMBROU O INDIVÍDUO JAIR ARQUAZ JÚNIOR, CONTUMAZ NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS;
QUE A GUPM SE APROXIMOU DO MESMO E ESTE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, DEMONSTROU NERVOSISMO E TENTOU EVADIR-SE PELA AVENIDA HUMBERTO CASTELO BRANCO, PEDALANDO SUA BICICLETA, ENTRETANTO, O MESMO FOI ALCANÇANDO, VINDO A RECEBER ORDEM DE PARADA;
QUE JAIR ARQUAZ JÚNIOR VENDO QUE NÃO SE LIVRARIA DA ABORDAGEM, SALTOU DA BICICLETA E RAPIDAMENTE COLOCOU A MÃO NO BOLSO DO SHORT E RETIROU UM VOLUME QUE PREENCHIA TODA A PALMA DA SUA MÃO, SENDO QUE EM SEGUIDA ARREMESSOU ESSE VOLUME PRA DENTRO DO CERCADO DA MADEIREIRA CARVALHO, LOCALIZADA NA AV. CASTELO BRANCO-PRÓXIMO AO VIADUTO; QUE O SUSPEITO JAIR JÚNIOR FOI ABORDADO E A GUPM AO APROXIMAR DO MESMO SENTIU UM FORTE ODOR DE PASTA BASE DE COCAÍNA E ENTÃO CONCLUIU SER ENTORPECENTES QUE FORAM ARREMESSADOS PELO SUSPEITO;

Depoimento
Gerciano
Patrício Gusmão
prestado em juízo:

Ministério Público: Pode relatar para a gente o que levou os policiais da guarnição a
abordar
ele e o que que despertou a fundada suspeita da guarnição, gerando a necessidade de abordagem?

Testemunha: Ele é contumaz, velho conhecido nosso pela prática de tráfico de entorpecente. Naquela época, a gente tinha informes que ele estava praticando o tráfico de maneira itinerante às margens da rodovia BR-163/364, nas proximidades do viaduto, daquela região ali. Estava fazendo ronda normal, como a gente faz sempre. Acho que já era por volta das 18:00, 19:00 horas, no comecinho da noite. Adentrando ali, entrei pela contramão ali do viaduto ali, aí me deparei com ele. Eu num sentido, ele vindo em meu sentido. Quando ele passou pela viatura, eu
reconheci ele
.
Eu notei que ele deu uma
titub
eada
, assim, na bicicleta. Eu tomei a decisão de retornar a viatura e abordar. Quando ele percebeu que a gente ia aproximar dele e abordar, ele tentou empreender fuga com a bicicleta, abandonou, pegou o sentido da Avenida Castelo Branco.
A viatura alcançou, ele subiu no acostamento da madeireira que fica logo à esquina, saltou da bicicleta, colocou a mão nos bolsos e arremessou um volume para dentro da madeireira. Daí foi realizada a abordagem e tudo mais. Quando contivemos ele ali no local, perguntamos para ele o que que ele tinha jogado, ele falou que não tinha jogado nada.

Depoimento Daniel Bueno da Cruz prestado em juízo:

Ministério Público: Pode relatar para a gente como que, as circunstâncias em que se deu a abordagem, a fundada suspeita que gerou a atuação da polícia militar, e como que ocorreu a apreensão da droga que está apreendida nos autos?

Testemunha: Sim, a gente estava em rondas ali próximo ao viaduto da Avenida, da BR-163, junção ali com a Avenida Castelo Branco, e esse indivíduo, ele estava de bicicleta. A gente aproximou com a viatura, a princípio, naquele momento, não tinha a intenção de fazer a abordagem, nada.
Quando ele avistou a viatura, ele tirou do bolso um invólucro, uma sacola, bem suspeito, e jogou no interior de uma madeireira que tinha próximo. Aí a gente suspeitou da situação dele, retornou para fazer a abordagem.
Aí, no momento, a madeireira estava fechada, tinha cachorro lá, não tinha como a gente entrar. Aí, o comandante da guarnição tinha conhecimento do dono ali da madeireira, ligou para ele, perguntou se ele poderia vir abrir a madeireira para a gente olhar o que que era o objeto que ele tinha jogado lá dentro. Ele, prontamente, foi, veio e abriu a madeireira, e a gente entrou lá. Fez a revista ali no local e encontrou a sacola, uma sacola plástica, com umas, acho que umas três ou quatro pedras de aparentando ser de pasta base. E aí foi feito a condução dele até a delegacia.

Percebe-se, também, pelos depoimentos supracitados, que a
o ser alcançado, o apelante retirou um volume do bolso e o arremessou para dentro do cercado de uma madeireira. Após contato com o proprietário do estabelecimento, os policiais adentraram o local e encontraram quatro porções de substância análoga à cocaína, confirmando que era o objeto arremessado pelo apelante
.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais são harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, sendo, portanto, idôneos para embasar a condenação, conforme o Enunciado Orientativo nº
.
08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que
dispõe: "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido, conforme cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela Defensoria Pública em favor do acusado e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT. O réu foi condenado por tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e absolvido quanto à acusação de posse irregular de munição (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). A defesa busca a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, sob alegação de uso próprio. O Ministério Público, por sua vez, requer a condenação também pelo crime de posse de munição, com base no contexto da apreensão e nas características do artefato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura tráfico de entorpecentes ou uso pessoal; (
ii
) estabelecer se a posse de duas munições de calibre 9mm, localizadas em ambiente vinculado ao tráfico de drogas, configura o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o princípio da insignificância.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por depoimentos policiais firmes e harmônicos, laudo pericial confirmando a apreensão de entorpecentes fracionados e acondicionados para venda, bem como a apreensão de dinheiro trocado e balança de precisão, evidencia, com segurança, a prática do tráfico de drogas.
4. A versão do réu, de que os entorpecentes eram para uso pessoal, não encontra amparo na prova dos autos e se mostra isolada e contraditada pelas circunstâncias da apreensão. 5
. A jurisprudência pacífica admite a condenação por tráfico de drogas com base em testemunhos policiais, quando corroborados por demais elementos de prova, como na hipótese
.

6. A posse de munições de calibre 9mm, com elevado potencial ofensivo, em local relacionado à prática de tráfico de drogas, não pode ser considerada irrelevante ou destituída de periculosidade, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância. 7. A espécie da munição, o contexto da apreensão e a vinculação com outra atividade criminosa evidenciam tipicidade material e formal da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso defensivo
desprovido. Recurso ministerial provido. Tese de julgamento: “A posse de munições de uso permitido em contexto de tráfico de drogas afasta a aplicação do princípio da insignificância, notadamente quando se trata de artefato com alto poder ofensivo, como o calibre 9mm.”

(N.U 1023259-18.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
.

Além disso, o Relatório de Investigação nº
.
2023.13.75301 (ID
.
158562724), que analisou os dados telemáticos extraídos do aparelho celular do acusado, revelou conversas por meio do aplicativo
WhatsApp
que evidenciam a prática da traficância pelo apelante, não deixando dúvidas quanto à sua participação no comércio ilícito de entorpecentes.

As conversas extraídas do celular do apelante comprovam a comercialização do entorpecente

(
ID.
264443087
), conforme s
e destaca:

[...]
From
: 556599404384@s whatsapp.net Zé Pelintra

Olha
aq
tenho q
tá
no
trampo
12: 30 vou
descarrega
um tijolo em
mutun
5 horas quando for
pra
casa levo aí pode ser

Plataforma Celular

16/06/2023 16:13:33(UTC+0)

From
:
656599404384@s.whatsapp.net
Zé Pelintra

Aí
tu já deixa
uma parada de 50
di

braw
aí
pramim

blz

Plataforma: Celular

16/06/2023 16:14:52(UTC+0)
[...]

[...]
From
:
566696548542@s.whatsapp.net

Fiot

Solta
kavera

Status: Não lido

Plataformas Celular

18/06/2023 06:27:14(UTC+0)

From
:
566696648642@s.whatsapp.net

Fiot

Uma caixa e 50g de
cha

Status: Não lido

Plataformas Celular

18/06/2023 06:27:28(UTC+0)

From
:
666696648642@s.whatsapp.net

Fiot

Ok

Status: Não lido

Plataforma Celular

18/06/2023 06:27:31(UTC+0)

From
:
654691639867@s.whatsapp.net
Boiadeiro (
owner
)

Dmr

Statuic
Lido

Plataforme
: Celular

18/06/2023 06:27:54(UTC+0)
[...]

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de posse de entorpecente para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), este
também
não merece acolhimento.
Ainda que o réu, em seu depoimento judicial, tenha afirmado que a droga apreendida sob sua posse era
para
consumo pessoal
(ID. 264443051)
,

a q
uantidade expressiva de droga apreendida (92,85g de cocaína), dividida em quatro porções, aliada às circunstâncias da prisão e às mensagens encontradas no celular do apelante, demonstram que a substância não se destinava exclusivamente ao consumo pessoal
, mas sim que era comercializada por ele.

C
onforme o Enunciado Orientativo nº
.
3 do TJMT, "a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n
º
. 11.343/2006"
, o
u seja, mesmo que o apelante seja usuário de drogas, tal condição não afasta a caracterização do crime de tráfico, sendo comum que usuários também comercializem entorpecentes, inclusive para sustentar o próprio vício.

Ressalte-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou misto alternativo, conforme o Enunciado Orientativo nº
.
7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: "O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº
.
11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas". Assim, não é necessário flagrar o agente no ato da venda para caracterizar o crime de tráfico
, bastando a prática de quaisquer verbos típicos constantes do artigo 33 da Lei de Drogas, como no presente caso em que o apelante trazia consigo substância entorpecente
.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Colenda Câmara, conforme cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal
interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Ao primeiro foi imposta a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão no regime aberto, convertida em duas penas restritivas de direitos, além de multa. Para o segundo recorrente, a pena foi de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, com multa correspondente.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se as provas produzidas no curso da persecução penal são suficientes para comprovar o envolvimento de um dos réus no tráfico de drogas, justificando-se a condenação; e (
ii
) se, quanto a segundo apelante, é cabível a desclassificação do crime para o tipo penal de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de
decidir

3
. O delito de tráfico de drogas, conforme doutrina e jurisprudência consolidada, é crime de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos atos previstos no art. 33 da Lei de Drogas. No caso em análise, a materialidade e autoria restaram comprovadas por laudo pericial, termo de apreensão e depoimentos consistentes dos policiais militares.

4. As alegações dos réus de que seriam apenas usuários de drogas não descaracterizam a finalidade mercantil do entorpecente encontrado, tendo em vista as circunstâncias de sua apreensão, embalagem e quantidade, as quais evidenciam a prática do tráfico, conforme entendimento sedimentado por esta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas a manutenção de substância entorpecente em depósito, com fim mercantil, ainda que não comprovada a comercialização direta, quando o conjunto probatório indica claramente a prática de atos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº. 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados Orientativos nº 03 e nº 07 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas; RAC 1000815-25.2021.8.11.0078, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023.

(N.U 1025742-26.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2024,
Publicado
no DJE 23/11/2024)

Além disso,
o dinheiro encontrado com o apelante (R$ 670,00), oculto na capinha do celular, sem comprovação de origem lícita, reforça os indícios de traficância.

Por fim, a
sentença fixou a pena-base no mínimo legal, majorando-a em 1/6 pela agravante da reincidência (art. 61, I, CP), totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e
ao pagamento de
583 dias-multa, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “b” e “c” do CP
, dosimetria essa que obedeceu rigorosamente aos comandos legais e os parâmetros de razoabilidade, não merecendo reparos.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, demonstrando que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025